Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1009088-67.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FABIO CALMON
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Consoante a certidão de id. 90186474, “(...) o Recurso Ordinário está sem a devida comprovação do pagamento do preparo recursal pois foi juntado comprovante bancário desacompanhado da respectiva GRU, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento das custas judiciais.”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Persistindo essa ou outra irregularidade, voltem os autos conclusos.
Com a devida comprovação do pagamento, certifique-se e intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Após, por se tratar de recurso ordinário, com fundamento no art. 105, II, “b”, da CF, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça